Tribunal: TJPA
Processo: 0825813-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825813-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ycaro Nazareno Fernandes Ramos, preso em flagrante no dia 29/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em 30/10/2025. A decisão foi posteriormente mantida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA em audiência de custódia e em reavaliação posterior. A defesa alegou nulidade da prisão em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial e com base exclusiva em denúncia anônima, além da ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente. O pedido liminar foi indeferido, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz dos arts. 312, 315 e 316 do CPP; e (ii) verificar se a alegada nulidade do flagrante, por suposta violação de domicílio baseada em denúncia anônima, compromete a legalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi convertida e mantida com base em fundamentação concreta e compatível com os requisitos legais, demonstrando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com destaque para a quantidade e variedade das drogas apreendidas, o uso de instrumentos típicos do tráfico e a existência de investigação criminal anterior envolvendo o mesmo paciente.

4.

A gravidade concreta da conduta e os indícios de reiteração delitiva legitimam a custódia cautelar como meio necessário para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local (Súmula nº 08/TJPA).

5.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando há nos autos elementos objetivos que demonstrem risco de reiteração criminosa.

6.

A alegada nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio não tem aptidão para invalidar a custódia, uma vez que a conversão da prisão em preventiva supre eventual vício anterior, constituindo novo título judicial autônomo e legítimo para a privação da liberdade.

7.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite o modus operandi e a gravidade concreta como vetores idôneos da segregação cautelar, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, apto a suprir eventuais nulidades ocorridas no momento da prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no âmbito do Processo nº 0803051-48.2025.8.14.0097, que culminou na impetração registrada sob o nº 0825813-58.2025.8.14.0000, neste Tribunal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva no dia 30/10/2025, por decisão proferida no plantão judicial pela Juíza Titular da 3 Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 31877413), com fundamento na garantia da ordem pública.

Posteriormente, foi realizada audiência de custódia em 31/10/2025, ocasião em que o Juízo das Garantias manteve a prisão preventiva, assentando a inexistência de fatos novos aptos à revogação da medida, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal
(ID 31877412).

Em 26/11/2025, sobreveio nova decisão judicial indeferindo pedido de relaxamento do flagrante e revogação da prisão preventiva, reafirmando a presença dos requisitos do
art. 312 do CPP
, destacando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a existência de instrumentos comumente utilizados na mercancia ilícita e indícios de reiteração delitiva (ID 31877414).

No writ, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, alegando violação aos
arts. 312 e 315 do CPP
, nulidade do flagrante por suposta invasão domiciliar baseada em denúncia anônima sem averiguação prévia, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade.

A liminar foi indeferida por esta relatoria como se lê do ID 31955300.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 160837112), defendendo a legalidade e necessidade da custódia cautelar.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 160887078), por inexistência de constrangimento ilegal.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 31877413), bem como para manter a medida quando instado a reavaliá-la (IDs 31877412 e 31877414), em estrita observância aos
arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Pena
, haja vista, em todas as decisões mencionadas, demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado, garantia da ordem pública, foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e decidiram pela manutenção da mesma permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Em sua decisão, o juízo apontado como coator destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de documentação robusta no inquérito policial, incluindo os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 31878516, pg. 10-12), que gozam de presunção de veracidade, o auto de exibição e apreensão dos objetos encontrados em poder do paciente (ID 31878516, p. 06), o interrogatório do flagranteado (ID 31878516, p. 14), bem como o laudo de constatação provisória de drogas (ID nº 160061591), que atestou a apreensão de 142g de maconha e 600mg de cocaína, além de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e rolo de filme PVC.

Quanto ao
periculum libertatis
, foram destacados elementos concretos do caso, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a reincidência do paciente na prática delitiva – com registro de inquérito anterior por tráfico de drogas (processo nº 0802005-24.2025.8.14.0097) – e a apreensão de instrumentos comumente usados na mercancia ilícita. Tais circunstâncias denotam, segundo o juízo, periculosidade concreta, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardo da ordem pública.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir da gravidade concreta da conduta, da aparente reiteração delitiva e dos elementos característicos da comercialização de drogas ilícitas, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, I, II e §6º do CPPB), justificando-se a imposição da prisão preventiva como medida proporcional e necessária ao caso.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Ademais, a alegação defensiva de nulidade do flagrante, fundada em suposta violação domiciliar decorrente de denúncia anônima, não se mostra apta, nesta via estreita, a infirmar a legalidade da prisão preventiva. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que eventual vício no flagrante resta superado com a conversão da prisão em preventiva, a qual constitui novo título judicial autônomo a amparar a segregação cautelar, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
(HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" (AgRg no HC n. 747 .438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (G.N.)

Portanto, ao decretar a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e ao entender por manter a mesma, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026